Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-81.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012527-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (AGRAVANTE), SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - CNPJ: 04.408.208/0001-03 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012527-81.2023.8.11.0000
– Chapada dos Guimarães

Agravante:
Renato Chagas Correa da Silva

Agravada:

Sistema Autônomo de Agua e Esgoto de Chapada dos Guimaraes

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ISENÇÃO PAGAMENTO DE CUSTAS AO ADVOGADO -
ART. 4º, DA LEI Nº. 11.077/2020 – INDEFERIMENTO - ADI 6859 – ARTIGO DE LEI ESTADUAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – DECISÃO MANTIDA
-

RECURSO DESPROVIDO.

“É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”, tese firmada no julgamento da ADI 6.859.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012527-81.2023.8.11.0000
– Chapada dos Guimarães

Agravante:
Renato Chagas Correa da Silva

Agravada:

Sistema Autônomo de Agua e Esgoto de Chapada dos Guimaraes

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Renato Chagas Correa da Silva

em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que interpôs, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.

Inconformado, formula pela reconsideração da decisão, mencionando que nos termos do art. 3º, inc. V, da Lei Estadual 7.603/2001, é garantida aos advogados a isenção do pagamento dos emolumentos, custas e despesas, quando se tratar de execução de honorários. Menciona que a referida isenção se estende ao cumprimento de sentença, mencionando entendimento deste Tribunal, pugnando pelo deferimento do pedido.

Sem manifestação do agravado ante a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno interposto no Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012527-81.2023.8.11.0000
– Chapada dos Guimarães

Agravante:
Renato Chagas Correa da Silva

Agravada:

Sistema Autônomo de Agua e Esgoto de Chapada dos Guimaraes

V O T O

Cinge-se dos autos que
Renato Chagas Correa da Silva requereu cumprimento de sentença em face de Sistema Autônomo de Agua e Esgoto de Chapada dos Guimaraes
, objetivando o recebimento da quantia de R$162.647,25 (cento e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos), tendo o d. magistrado determinado a intimação do exequente para efetuar o recolhimento das custas.

Em face dessa decisão, recorre o agravante sustentando a aplicabilidade do art. 3°, da Lei Estadual n° 7.603/2001, que prevê a isenção ao advogado quanto manejar execução ou cumprimento de sentença, pugnando pela reforma.

O recurso foi desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932, b, do CPC (id. 171463168).

Agora, em sede de agravo interno, reitera os argumentos do agravo de instrumento, pugnando pela reconsideração da decisão.

Sem razão o banco o agravante e, conforme esclareci na decisão agravada, desde a promulgação da referida lei,
passei a adotar o posicionamento de sua aplicação
restritiva, aplicando somente nas ações de execução de honorários.

Entretanto, ante o julgamento pelo STF da ADI 6.859, que declarou inconstitucional norma estadual que concedia isenção ao advogado nas execuções de honorários, de rigor a manutenção da decisão monocrática proferida por este Relator.

Por oportuno, colaciono trecho da decisão que analisou a questão:

“
Pretende o agravante a isenção do preparo recursal e das custas referentes ao cumprimento de sentença que manejou, não assistindo razão. Explico.

Logo quando da promulgação da lei, passei a adotar o posicionamento de sua aplicação
restritiva, aplicando somente nas ações de execução de honorários, não competindo ao julgador estender a sua amplitude, pois, se assim desejasse, teria consignado na lei as várias ações possíveis.

Contudo,
recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou,
in

verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)
”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23)

Com efeito, vale destacar que o julgado declarou
inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Isso porque,
ainda que a Constituição Estadual delegue ao Legislativo a elaboração de leis tributárias,

não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder.

Também, além do vício de iniciativa acima referido, foi reconhecido no julgamento pelo Pretório Excelso, a violação ao princípio da isonomia, uma vez que, ainda que se trate de verba de caráter alimentar, referida
isenção
se destinava tão somente à categoria dos
advogados
, em detrimento a outros profissionais liberais.

Portanto, laborou com acerto o d. magistrado ao constar em sua decisão:

“
O acréscimo gera renúncia de receitas do Poder Judiciário, onerando o sistema de compensação pela prática de atos gratuitos e interferindo na autonomia financeira. O STF já decidiu que, após a Emenda Constitucional n. 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes) e que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau).

Consequentemente, verificado o vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Sobre o assunto, especificamente em decisão do STF na ADI 6.859, foi julgado inconstitucional o artigo 10 da Lei Estadual do Rio Grande do Sul n. 15.232/2018, que igualmente concedia isenção de custas processuais a advogados na execução de seus honorários.

A tese de julgamento fora:

“1. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos judiciais. 2. É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”
”. (id. 116830921)

Nesse passo, não merece retoque a decisão combatida, devendo o agravante providenciar também, o recolhimento do preparo recursal
”. (id. 171463168)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023